Tribunal: TJSP
Processo: 0029080-78.2010.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Empresas prestadoras de serviço de transporte público que reivindicaram o ressarcimento de quantia cobrada a maior pelo Consórcio réu a título de diferenças na compensação de créditos antigos de bilhete único do sistema de transporte público de São José dos Campos. Processo inicialmente sentenciado com decreto de parcial

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Empresas prestadoras de serviço de transporte público que reivindicaram o ressarcimento de quantia cobrada a maior pelo Consórcio réu a título de diferenças na compensação de créditos antigos de bilhete único do sistema de transporte público de São José dos Campos. Processo inicialmente sentenciado com decreto de parcial procedência da ação. Acordo firmado entre autoras e réu após a sentença. Sentença que homologou o acordo, nos termos do artigo 487, inciso II, "b", do CPC. Transação configurada. Advogados nomeados pelas autoras como seus procuradores no inicio demanda que tiveram seus mandatos expressamente revogados por ocasião da especificação de provas e que não participaram da transação. Ex-procuradores que pretendem o recebimento de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho por eles desempenhado durante o curso do processo. Fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do réu por parte do juízo "a quo". Impossibilidade. Transação homologada que pressupõe a inocorrência de sucumbência. Discussão a respeito de eventuais honorários contratuais ou de indenização por honorários sucumbenciais não pagos a ser empreendida pelos Ex-patronos das autoras em ação autônoma. Precedente da Corte. Sentença reformada em parte. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0029080-78.2010.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CONSÓRCIO 123 SÃO JOSÉ PASSES, são apelados ANTONIO CARLOS DE
AZEREDO MORGADO, DANIEL CARLOS CORRÊA MORGADO e RODRIGO
CÉSAR CORRÊA MORGADO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029080-78.2010.8.26.0577-São José dos Campos - Voto no 19232
2
VOTO No 19232
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0029080-78.2010.8.26.0577 (2)
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2a VARA CÍVEL
APELANTE: CONSÓRCIO 123 SÃO JOSÉ PASSES (CONSÓRCIO 123)
APELADOS: ANTONIO CARLOS DE AZEREDO MORGADO, DANIEL
CARLOS CORRÊA MORGADO E RODRIGO CÉSAR CORRÊA MORGADO
(Ex-patronos das autoras Viação Capital do Vale LTDA, Viação Real Ltda e
empresa de ônibus São Bentos Ltda)
JUIZ: PAULO DE TARSO BILARD DE CARVALHO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÍVIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Empresas
prestadoras de serviço de transporte público que reivindicaram
o ressarcimento de quantia cobrada a maior pelo Consórcio réu
a título de diferenças na compensação de créditos antigos de
bilhete único do sistema de transporte público de São José dos
Campos. Processo inicialmente sentenciado com decreto de
parcial procedência da ação. Acordo firmado entre autoras e
réu após a sentença. Sentença que homologou o acordo, nos
termos do artigo 487, inciso II, “b”, do CPC. Transação
configurada. Advogados nomeados pelas autoras como seus
procuradores no inicio demanda que tiveram seus mandatos
expressamente revogados por ocasião da especificação de
provas e que não participaram da transação. Ex-procuradores
que pretendem o recebimento de honorários advocatícios
proporcionais ao trabalho por eles desempenhado durante o
curso do processo. Fixação de honorários sucumbenciais em
desfavor do réu por parte do juízo “a quo”. Impossibilidade.
Transação homologada que pressupõe a inocorrência de
sucumbência. Discussão a respeito de eventuais honorários
contratuais ou de indenização por honorários sucumbenciais
não pagos a ser empreendida pelos Ex-patronos das autoras em
ação autônoma. Precedente da Corte. Sentença reformada em
parte. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 3225/3226 que julgou extinto o processo, os termos do artigo 487, inciso III,
letra ”b”, do CPC, homologando o acordo de fls. 3176/3177, segundo qual, as autoras
Viação Real Ltda, Empresas de ônibus São Bento Ltda e Viação Capital do Vale Ltda
e o Réu Consórcio 123 decidiram dar fim ao litígio mediante a liberação do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029080-78.2010.8.26.0577-São José dos Campos - Voto no 19232
3
depositado judicialmente de R$147.743,49, incluindo juros e correções, operando-se
a total e irrevogável quitação, juntamente com a desistência do recurso de apelação
por parte da ré.
O magistrado anotou que o consenso implicaria na desistência
do prazo recursal, certificando-se o trânsito em julgado.
Os Ex-patronos das autoras Viação Capital do Vale LTDA,
Viação Real Ltda e empresa de ônibus São Bentos Ltda, ANTONIO CARLOS DE
AZEREDO MORGADO, DANIEL CARLOS CORRÊA MORGADO E RODRIGO
CÉSAR CORRÊA MORGADO, opuseram embargos de declaração alegando que a r.
decisão de fls.3225/3226 padecia de omissão e nulidade, pois o acordo homologado
nada havia disposto a respeito dos honorários sucumbenciais então fixados e devidos
com exclusividade aos embargantes, eis que a supressão da reserva de honorários
importaria em ofensa à coisa julgada. Afirmaram que os patronos Antonio Carlos de
Azeredo Morgado e Daniel Carlos Corrêa Morgado jamais renunciaram à
representação das empresas nos autos da presente ação e que foram os únicos
representantes dos embargados Viação Capital do Vale Ltda, Viação Real Ltda e
Empresa de ônibus São Bento Ltda até a data de 11 de junho de 2018, ou seja, muito
tempo após a fixação da verba honorária sucumbencial a que faziam jus na fase
cognitiva. Ressalvam que o acordo firmado pelos novos procuradores na da dispões a
respeito da verba sucumbencial em prejuízo dos embargantes. Requereram o
acolhimento dos embargos declaratórios para que fosse determinada a reserva ou o
pagamento dos honorários advocatícios devidos, fixados na r. sentença na fase
cognitiva, considerando que o acordo nada dispõe a respeito. (fls. 3231/3236)
Por meio da decisão de fls. 3265/3266 o juízo de primeiro grau
modificou a sentença homologatória de fls.3225/3226 para excluir o item “1” de sua
fundamentação referente ao indeferimento do pedido de reserva de honorários
efetuado pelos advogados destituídos, bem como para fixar os honorários dos
embargantes em 80% do percentual da sucumbência reconhecido na sentença
de mérito substituída pela sentença homologatória do acordo, levando-se em
consideração os atos praticados pelos embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029080-78.2010.8.26.0577-São José dos Campos - Voto no 19232
4
Inconformado, o Consórcio 123 São José Passes apresentou
recurso de apelação. Narrando que, depois de proferida a sentença de fls.3113/3119,
firmaram as partes o acordo de fls.3176/3177 onde ficou estabelecido no item 6 que,
cada uma das partes arcaria com suas respectivas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de seus patronos. Aduz que o referido acordo foi
homologado nos termos da decisão de fls.3225 indeferindo-se pedido de reserva de
honorários dos patronos destituídos, não havendo que se falar em 'nada ter sido
estipulado em relação aos honorários”, conforme arguido pelos apelados.
Posteriormente, sobreveio decisão acolhendo parcialmente os embargos de
declaração fixando honorários em prol dos antigos patronos da autora no importe de
80% do percentual da sucumbência reconhecido na primeira sentença. Relembra
que, diante de tal decisão, opôs embargos de declaração objetivando a obtenção do
pronunciamento a respeito sobre quem caberia a responsabilidade pelo pagamento
dos honorários advocatícios fixados, porém, os declaratórios foram rejeitados. Aduz
que, embora a decisão de fls. 3273 que rejeitou os embargos de declaração da ora
apelante tenha estabelecido que os honorários sucumbenciais não foram objeto do
acordo homologado, pois pertencem aos advogados que tiveram a procuração
revogada tacitamente, em verdade, as partes não transigiram a respeito de verba
honorária, fato este que seria corroborado pela cláusula dispondo que “cada parte
arcaria com os honorários dos seus advogados”. Argumenta que a discussão no
presente recurso de apelo, cinge-se em relação a qual das partes caberá a imposição
do pagamento dos honorários devidos aos antigos advogados das autoras (80% dos
10% fixados na r. sentença ). Alega que o acordo foi homologado nos moldes da r.
sentença de fls.3225/3226 que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487,
inciso II, “b”, do CPC, bem como nada foi alterado em relação aos termos do acordo
homologado, tampouco em relação aos honorários advocatícios. Assim, pelo princípio
da força obrigatória dos contratos pacta sunt servanda o acordo em questão faz lei
entre as partes. Desse modo, considerando que o referido pacto de fls.3176/3177 foi
firmado em observância a todos os pressupostos e requisitos de validade, tem-se que
a vontade das partes possui força obrigatória, de modo que ao concordar com o item
do acordo prevendo que cada parte arcaria com custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de seus patronos, a autora assumiu integralmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029080-78.2010.8.26.0577-São José dos Campos - Voto no 19232
5
responsabilidade pelo pagamento dos honorários de seus advogados, inclusive
daqueles já destituídos. Sustenta que o acordo homologado constitui ato jurídico
perfeito, nos termos do artigo 5o XXXVI da CF e artigo 6o, § 1o, da LICC, pois satisfez
todos os requisitos formais, tornando-se completo e acabado. Requer o provimento do
recurso, para o fim de reformar a r. sentença e impor o pagamento dos honorários
dos patronos destituídos exclusivamente à autora, conforme obrigação assumida no
acordo homologado. (fls. 3279/3292).
Recurso tempestivo
Os advogados Antonio Carlos de Azeredo Morgado, Daniel
Carlos
Corrêa
Morgado
e
Rodrigo César Corrêa Morgado apresentaram
contrarrazões ao apelo da parte ré. Afirmam que o acordo de fls.3152/3153 foi
firmado exclusivamente entre as empresas Viação Capital do Vale Ltda, Viação Real
Ltda e Empresa de ônibus São Bento Ltda, sem anuência ou representação por parte
dos apelados. Asseveram que, até a data de 11 de junho de 2018, foram eles os
únicos e efetivos procuradores das referidas empresas e que somente em 12 de
junho de 2018 foram anexadas aos autos as procurações substitutivas outorgadas por
tais empresas a outro profissional (fls.3181/3183). Sublinham que somente os
apelados poderiam transigir a respeito do direito à percepção da verba sucumbencial.
Pretendem que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto,
majorando-se a verba honorária em benefício dos apelados, nos termos do artigo 85,
11o, do CPC. (fls.3317/3323).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação declaratória com pedido de liminar ajuizada
por Viação Capital do Vale Ltda, Viação Real Ltda e Empresa de ônibus São Bento
Ltda em face de Consórcio 123
São José Passes, narrando que na data de
18/07/2008, o Juízo da 5a vara do Trabalho de São José dos Campos decretou
intervenção judicial nas autora, com o intuito de fazê-las adimplir verbas trabalhistas
sonegadas há décadas, penhorando-se todo o estabelecimento comercial e
nomeando administrador judicial. Porém, no dia 04.12.2008, as autoras aderiram ao
Consórcio réu por meio do denominado “Contrato de Prestação de Serviços de Venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029080-78.2010.8.26.0577-São José dos Campos - Voto no 19232
6
e Recebimento e Divisão de Valores Referentes à Venda de Bilhetagem de papel e
eletrônica para Utilização no Sistema de Transporte Público de São José dos
Campos, de modo que, no referido instrumento contratual, ficou avençado que o
Consórcio 123 iria desenvolver com exclusividade a gestão de bilhetes, ou seja, a
venda e os repasses dos produtos das vendas às empresas de ônibus que
efetuassem o transporte limitando a compensação somente a eventuais bilhetes
vendidos pela Administração Judicial, uma vez que seu objetivo é o pagamento único
e exclusivo de verbas trabalhistas. Afirmaram que no dia 28.01.2009 houve a
transição do sistema de bilhetagem eletrônica para Consórcio 123 e que na referida
data haveria a apuração dos números e valores dos créditos existentes na praça
denominados “créditos antigos”, apresentando-se às autoras um relatório minucioso e
detalhado ao ponto de possibilitar a apuração precisa dos chamados “créditos
antigos”.
No entanto, a Diretora de Transportes apresentou somente uma
simples folha de papel contendo o valor dos créditos antigos no valor de R$
8.576.757,26. Na data de 18 de março de 2009, o Secretário de Transportes
apresentou um novo valor de créditos antigos no importe de R$7.003.588,24 ou R$
3.335.042,02 em créditos.
As autoras alegaram, ainda, que entraram em contato por
diversas vezes com o Réu na tentativa de sanar tais problemas, mas não obtiveram
êxito, bem como que a Justiça do Trabalho apurou diversas irregularidades
encontrando 3.756 cartões correspondentes a 438.979,70 créditos. Por seu turno, o
perito identificou 612.219,56 sem movimentação, equivalentes a R$1.095.408,43.
Por fim, requereram a: a) antecipação dos efeitos da tutela para
determinar a cessação dos descontos à título da compensação de créditos antigos; b)
o bloqueio “on-line” das contas do réu do valor descontado indevidamente, no importe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029080-78.2010.8.26.0577-São José dos Campos - Voto no 19232
7
de R$6.901.334,71 e C) a declaração da inexigibilidade do débito imputado às
empresas autoras e a restituição em dobre dos valores cobrados indevidamente, nos
termos do artigo 42 do CC (fls. 02/27).
Após longo e tortuoso trâmite processual, a ação foi julgada
parcialmente procedente em favor das autoras Viação Capital do Vale Ltda, Viação
Real Ltda e Empresa de ônibus São Bento Ltda para: a) declarar a inexigibilidade do
débito em relação às autoras e b) condenar a ré a restituir às autoras a importância de
R$154.571,64, corrigidos desde 06.02.2011 e juros de 1% ao mês a partir da citação.
Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram
condenadas a arcarem com as custas e despesas processuais, incluídas as despesas
periciais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios nos seguintes moldes:
A parte autora pagará 10% de honorários à parte ré, a contar do valor da condenação
e a parte ré pagará à parte autora 10% do valor da condenação.
O consórcio 123 interpôs recurso de apelação (fls. 3122/3134).
Na data de 23.08.2017 os autos foram conclusos a este Relator
em razão da prevenção (fls.3151), posteriormente, as partes comunicaram a
realização de acordo, bem como a desistência do recurso de apelação (fls.
3152/3154).
A desistência do recurso de apelação foi homologada por este
julgador nos termos da decisão monocrática de fls. 3155.
As partes apresentaram os termos do acordo, por meio do qual,
puseram fim o litígio mediante a liberação dos depósitos judiciais efetuados pela ré
em favor das autoras no valor originário de R$147.743,99, bem como os respectivos
consectários legais. (fls.3176/3177)
Constou, ainda, da cláusula 6 do acordo que “ cada parte arcará
com as suas respectivas custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
seus patronos”
As razões do recurso de apelação em exame versam sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029080-78.2010.8.26.0577-São José dos Campos - Voto no 19232
8
honorários advocatícios devidos aos causídicos que atuaram como procuradores das
autoras até a fase de especificação de provas (Antonio Carlos de Azeredo Morgado
e Daniel Cralos Corrêa Morgado) momento em que foram expressamente
substituídos por vontade dos representados, conforme se lê a fls. 2336/2340 e
2344/2350.
Não se olvida que a verba honorária pertence aos advogados
nos termos do artigo 85, § 14o do Código de Processo Civil, segundo o qual: “Os
honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os
mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a
compensação em caso de sucumbência parcial.”
Porém, no caso em exame, a sentença de fls. 3225/3226, que
julgou extinto o processo, os termos do artigo 487, inciso III, letra ”b”, do CPC, tão
somente homologou acordo de transação firmado entre as autoras e o consórcio réu,
eis que cada parte praticou o sacrifício recíproco de interesses, abdicando
parcialmente das respectivas pretensões a fim de solucionar o conflito em definitivo.
É certo que os advogados apelantes não participaram do
referido acordo, bem como tiveram seus mandatos expressamente revogados pelas
autoras, ora apeladas, ainda por ocasião da especificação de provas (fls. 2336/2340,
2344/2350 e 2351).
Contudo, não há razão para que o réu arque com o pagamento
dos honorários fixados na forma da decisão que integrou a sentença homologatória
fixando a verba honorária no importe de 80% do percentual de sucumbência
estabelecido anteriormente na sentença de fls.3113/3119(fls. 3265/3266).
Na hipótese em comento, verifica-se que a sentença
homologatória do acordo (fls. 3225/3226) acabou por substituir a sentença de mérito
anterior (fls.3113/3119), razão pela qual a decisão de fls.3265/3266 é, a rigor, nula na
parte em que fixa honorários advocatícios com base em critérios mencionados em
decisão judicial insubsistente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029080-78.2010.8.26.0577-São José dos Campos - Voto no 19232
9
No mais, tem-se que autora e réu encerraram a lide de comum
acordo, por meio da transação, sem que possa se falar propriamente em
sucumbência em favor das autoras capaz de justificar a condenação do réu ao
pagamento de honorários em favor dos ex-patronos da primeira.
No presente caso, os ex-partronos (ora apelados) deverão
buscar os honorários convencionais que entendem como devidos por meio de ação
própria, nos termos do artigo 22, 23 e 24, § 4o da Lei 8.906/1994 e artigo 85, § 14o do
CPC. Na hipótese, como já dito, não houve propriamente sucumbência em desfavor
do apelante.
Nesse sentido:
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. Indeferimento da inicial, por carência da ação.
Inconformismo do exequente. Honorários sucumbenciais que foram fixados
na decisão que determinou a intimação do devedor para o pagamento dos
alimentos em atraso. Honorários que eram provisórios. Posterior prolação
de sentença, homologando acordo formulado entre as partes, através de
outro advogado, sem a fixação de sucumbência. Impossibilidade de
cobrança, tendo em vista a inexistência de sucumbência. Advogado,
todavia, que pode discutir a prestação dos serviços realizados, nos
termos dos honorários contratuais, ou de eventual direito indenizatório
pelos honorários sucumbenciais, de que foi privado, contra seu ex-
cliente, e não contra o executado. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(Apelação no.
0008312-53.2017.8.26.0071, E.TJSP, 6a Câmara de Direito Privado,
Relatora: Ana Maria Baldy, julgado em 30 de janeiro de 2020)
Outrossim, os apelados nada disseram a respeito dos
honorários por ocasião da homologação da desistência recursal.
Isso posto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
afastar a responsabilidade do réu pelo pagamento dos honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029080-78.2010.8.26.0577-São José dos Campos - Voto no 19232
10
fixados pela decisão de fls. fls. 3265/3266, além de remeter os apelados às vias
próprias para a cobrança da verba honorária devida pelas autoras.
PAULO GALIZIA
RELATOR